Tribunal: TJMT
Processo: 1046190-86.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046190-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR MIRANDA AMORIM - CPF: 051.655.381-09 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTRAVIO DE BAGAGEM DE MÃO - POSSE DO BEM PELO PASSAGEIRO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO § 3º DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 136231183, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais e materiais, afirmando que a empresa reclamada não demonstrou todos os meios possíveis de ajudar a encontrar a bagagem. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor, por ocasião do retorno de sua viagem a São Paulo, no dia 29 de maio de 2021, esqueceu sua mala de mão no compartimento superior da aeronave, cuja bagagem continha 01 (um) notebook, no valor de
R$ 3.932,90 (três mil e novecentos e trinta e dois reais e noventa centavos)
.

Diante disso, buscou uma solução junto à reclamada, entretanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, em sede de contestação, alega que, mesmo não tendo responsabilidade pelo ocorrido, buscou o bem pertencente ao autor, porém, não o localizou.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) A prova produzida em contestação demonstra que a reclamada foi comunicada do extravio e dispendeu esforços necessários, no sentido de localizar a bagagem da parte reclamante nos destinos percorridos pelo voo contratado e no departamento de achados e perdidos, mas sem êxito em sua busca, sendo que no caso em tela,
a reclamada não deve ser responsabilizada pelo extravio, pois a bagagem de mão é de responsabilidade do passageiro e não possui registro de embarque perante a Companhia, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil
. (...)
“ (grifei)

Pois bem. Analisando o conjunto probatório, tenho que a sentença singular
não
comporta reparos.

Isso porque, em que pese o lamentável ocorrido, no caso, se afigura impossível responsabilizar a demandada pelo evento, eis que não se cuida de bagagem que lhe foi confiada, mas sim de “bagagem de mão”, cuja guarda encontrava-se com o reclamante.

Ressalte-se que, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que a reclamada tenha assumido a condição de depositária da bagagem ou o dever de vigilância em relação a esta.

A propósito:

Apelação Cível. Ação de indenização de danos materiais e moral.
Transporte aéreo. Extravio de bagagem de mão. Desembarque
. Pertences pessoais deixados no interior da aeronave, dentro de bolsa colocada no chão, na frente ao assento da autora. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Inocorrência.
Culpa exclusiva da passageira, a quem incumbia o dever de guarda e vigilância sobre a bagagem conservada em seu poder
. Não há qualquer indício de que os funcionários da limpeza tenham furtado a bolsa da autora, até porque não fora ela a última passageira a desembarcar.
Sentença de improcedência mantida
. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1013312-66.2019.8.26.0032; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2021; Data de Registro: 06/10/2021) (grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
O dever de vigilância da bagagem de mão não registrada e em poder do passageiro dentro da aeronave é de seu portador
. Não cabe indenização por danos materiais se não ficar demonstrado que o ato do preposto da empresa tenha contribuído para o extravio.

V.V.
(TJMG - Apelação Cível 1.0439.08.083089-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) José Affonso da Costa Côrtes , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2010, publicação da súmula em 30/09/2010)

(grifei)

Insta consignar que, por se tratar de relação de consumo, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nestes casos, para que seja decretada a responsabilidade do prestador do serviço, não é necessária a prova do dolo nem da culpa, bastando a ocorrência do ilícito e dos danos.

Todavia, o código consumerista prevê situações em que o prestador do serviço não será responsabilizado. O § 3º do art. 14 prescreve que o fornecedor de serviços não deverá indenizar o consumidor lesado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos, tenho que o fato ocorreu por culpa exclusiva do recorrente, pelo que deve ser mantida a improcedência da pretensão indenizatória.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022